Tribunal: TJSP
Processo: 1033062-26.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos materiais e morais. Agressões. Lesões corporais de natureza grave. Transação penal não implica em reconhecimento de culpa. Afirmação do réu apelante que os demais corréus, assim como os seguranças, apenas apartaram. Início da agressão pelo autor, contudo, houve pelo corréu apelante utilização imoderada do meio utilizado em sua defesa. Excesso perpetrado.

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos materiais e morais. Agressões. Lesões corporais de natureza grave. Transação penal não implica em reconhecimento de culpa. Afirmação do réu apelante que os demais corréus, assim como os seguranças, apenas apartaram. Início da agressão pelo autor, contudo, houve pelo corréu apelante utilização imoderada do meio utilizado em sua defesa. Excesso perpetrado. Legítima defesa não configurada. Laudo do IML conclusivo no sentido de que o autor sofreu lesões corporais de natureza grave. Incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias e debilidade da função mastigatória (ausência de dente incisivo central superior direito) e prejuízo estético de pequena monta não causando deformidade permanente ou dano estético. Danos materiais existentes. Indenização devida. Dano moral configurado. Valor reduzido para R$5.000,00. Recurso do corréu parcialmente provido e do autor desprovido.